Tribunal: TJES
Processo: 5001561-57.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001561-57.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JORGE HENRIQUE NUNES ACERBI e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENORES DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA CONFIGURADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de reparação por danos materiais e morais, na qual a parte autora busca indenização material e moral da companhia aérea em virtude da recursa injustificada do embarque de seus alunos menores de idade, mesmo com as devidas autorizações.

Proferida Sentença, o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para

a) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora o total de R$ 914,64, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% a.m. a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

b) CONDENAR a parte requerida, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais para cada parte autora, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença (Súmulas n. 54 e 362 do STJ).

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.”

Todavia, irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso. A empresa de intercâmbios pleiteando a fixação do dano moral referente ao reagendamento de passagens e a companhia aérea pleiteando a improcedência do pleito autoral, arguindo culpa exclusiva da vítima.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo fora devidamente realizado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-os no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia a averiguar eventual ilegalidade cometida pela companhia aérea ao obstar o embarque de menores de idade, os quais supostamente estariam com os devidos documentos.

Das provas colacionadas aos autos, conforme bem observado pelo juízo
a quo
, entendo que a empresa aérea não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade de seus atos, notadamente quando o consumidor é categórico ao afirmar que realiza tais intercâmbios com frequência e os documentos apresentados à GOL eram devidos.

Não se juntou aos autos sequer documento do sistema interno da empresa informando as razões do não embarque dos passageiros, documento da Polícia Federal ratificando a conduta da GOL ou prova outra que pudesse atestar a regularidade de seus atos.

Desta feita, no tocante à responsabilidade da companhia aérea, hei de manter a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por outro lado, quanto ao pedido de danos materiais, diferentemente do que fora consignado em sentença, entendo haver, para além da comprovação de gastos com hospedagem e alimentação, a comprovação do prejuízo material concernente à reemissão de passagem dos passageiros Valentina (ID 18182546), Italo (ID

18182544), Arthur (ID 1818254) e Jorge (ID

18182539).

Todavia, verifico dos autos de nº 5002270-92.2025.8.08.0047, que a reparação material da passagem de Arthur fora devidamente ressarcida ao genitor do adolescente, que ingressou com ação judicial autônoma. Desta feita, entendo devida a reparação das passagens apenas de Valentina, ítalo e Jorge.

Ressalto que inobstante a narrativa da companhia aérea sobre ter obstado o embarque de apenas alguns dos adolescentes, razão pela qual não deveria se responsabilizar pela ausência do embarque dos demais, não afasta o dever de reparar, porquanto se tratava de viagem em grupo, no qual um adulto se responsabilizava por diversos adolescentes, não podendo deixar ninguém para trás.

Nesse sentido, por certo a recursa injustificada no embarque de um deles obstou o embarque dos demais e gerou prejuízos para todos do grupo, devendo haver a reparação material pleiteada no que toca às reemissões de passagens de Valentina (ID 18182546), Italo (ID

18182544) e Jorge (ID

18182539).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
JORGE HENRIQUE NUNES ACERBI e outro
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fins de
CONDENAR
a companhia aérea à reparação material referente ao valor gasto com as reemissões de passagens de Valentina (ID 18182546), Italo (ID

18182544) e Jorge (ID

18182539),
devendo ser aplicado os consectários legais constantes em sentença para o dano material. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Via de consequência,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)